Tribunal: TJMT
Processo: 1024891-64.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024891-64.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[KESIA LOANGO COUTINHO - CPF: 938.887.831-00 (APELANTE), LUCIANA RUFINO DEL CIELLO - CPF: 283.931.788-51 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (APELADO), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO), MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES - CPF: 012.215.246-82 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE), JULIANA SLEIMAN MURDIGA - CPF: 324.703.318-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO –

OBJETIVANDO EXTIRPAR ABUSIVIDADES CONTRATUAIS – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL – ACOLHIDA EM PARTE – RAZÕES QUE NÃO COMBATEM ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
– TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPROVADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESTA DESPROVIDO.

As razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida e combater especificamente os seus fundamentos.

“O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da sentença suprime a norma processual inserta no art. 1.010 do CPC e importa ao não conhecimento do recurso.” (N.U 1005178-19.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 23/04/2021).

“(...) Conforme julgado pelo ínclito Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.578.553/SP), as tarifas de registro do contrato, tarifa de avaliação de bem e de serviços de terceiros são válidas, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado. (...) (N.U 1018842-07.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2021, Publicado no DJE 14/06/2021)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível,
interposto
por
KESIA LOANGO COUTINHO
, contra sentença proferida pelo
Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos
autos da Ação Revisional de Contrato n. 1024891-64.2020.8.11.0041
, proposta em desfavor do
BANCO J. SAFRA S.A
,
julgou improcedente
a pretensão autoral, condenando a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$ 5.000,00, mas suspensa a exigibilidade, por ser a parte beneficiária da gratuidade da justiça.

A Apelante aduz, em síntese, que a demanda pretende corrigir erro de cálculo cometido pelo Apelado, vez que o contrato de financiamento firmado apontava “taxa de juros de 1,53% a.m., porém, o Banco Apelado aplicou taxa maior que a contratada, na alíquota de 1,67% a.m.”, detectando disparidade entre a taxa de juros do contrato e a efetivamente aplicada, conforme “parecer econômico”.

Sustenta que “obrigar-se a um valor que já se encontra pago por ocasião da aquisição do bem é demasiadamente abusivo e injusto, além de contrariar o disposto no art. 51, inciso VI do CDC”, não prosperando o argumento de que a Apelante tinha pleno conhecimento dos encargos no momento da contratação.

Assevera que a Demandante se ergue contra a falta de disposição contratual que lhe impediu de exercer o direito de não aceitar os sobreditos encargos contratuais.

Salienta, quanto
a Tarifa de Avaliação do Bem, Seguro e Registro de Contrato, que deve haver a demonstração da realização de tais serviços por parte da aludida instituição financeira a fim de que não haja lesão ao consumidor
.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença, para que seja aplicada a taxa de juros realmente pactuada de 1,53% a.m., em detrimento da taxa apurada de 1,67% a.m.; condenar o Apelado a ressarcir o valor pago em dobro das cobranças apontadas, bem como compelir “a comprovar a realização de tais serviços, sob pena de indenização a este Apelante”.

Nas contrarrazões, o Apelado pugna, preliminarmente, pelo indeferimento da gratuidade da justiça da Apelante e aponta a ausência de impugnação específica da sentença. No mérito, requesta o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – CONTRARRECURSAL – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Incialmente importa destacar que o Apelado requesta o indeferimento da gratuidade da justiça requerido pela Demandante. Entretanto, se denota que a Apelante/Autora já conta com a benesse deferida nos autos, não trazendo o Apelado elementos que ensejem a revogação do benefício da gratuidade da justiça, sendo descabida tal súplica.

Aduz o Apelado que há ofensa ao princípio da dialeticidade, eis que as razões de apelação não enfrentariam os fundamentos da sentença, se limitando a argumentações genéricas e impertinentes a título de crítica sobre a solução atribuída ao litígio.

É cediço que o sistema recursal civil se orienta por essa norma jurídica, que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, a qual deve na impugnação confrontar a defesa de suas teses com as justificativas utilizadas pelo julgador, mostrando o suposto desacerto.

Depreende-se das razões de apelação, em relação à insurgência quanto à taxa de juros remuneratórios, que o recurso defende a aplicação de taxa diversa da prevista no contrato.

Já os fundamentos da sentença recorrida consignam que as taxas de juros remuneratórios contratadas são inferiores à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN e que “a CET (Custos Efetivo Total), inclui além do percentual contratado, mais as despesas ali autorizadas no item “Características da Operação” constituindo o todo para apurar o valor da parcela fixa, por certo, o percentual ali apurado é superior da taxa de juros mensal.”

Há, portanto, verdadeira incongruência lógica entre tal tópico das razões de apelação e a sentença recorrida, vez que aborda razões de reforma diversa das consignadas na sentença. As razões recursais constituem componente imprescindível para que este Tribunal possa julgar o mérito do recurso, cotejando-as com os fundamentos do
decisum
recorrido. A ausência de relação entre as razões de recurso e os fundamentos da decisão recorrida fere o princípio da dialeticidade.

O i. doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves ensina sobre a importância do princípio da dialeticidade:

“Costuma-se afirmar que o recurso é composto por dois elementos, o volitivo (referente à vontade da parte em recorrer) e o descritivo (consubstanciado nos fundamentos e pedido constates no recurso). O princípio da dialeticidade diz respeito ao segundo elemento, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal (causa de pedir:
error in judicando e error in procedendo
) e do pedido (que poderá ser de anulação, reforma, esclarecimento ou interação). Tal necessidade se ampara em suas motivações: permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de autuação do Tribunal no julgamento do recurso.” (Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, Ed. Método, 5a ed., 2013, Pág. 604).

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA INDENIZATÓRIA – RAZÕES QUE NÃO COMBATE ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

As razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida e combater especificamente os seus fundamentos, ou seja, não basta, para tanto, a mera reprodução da petição inicial ou da impugnação.

O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da sentença suprime a norma processual inserta no art. 1.010 do CPC e importa ao não conhecimento do recurso”.
(N.U 1005178-19.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 23/04/2021).

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. Aplicação dos artigos 932, III, e 1.010, III, do Código de Processo Civil e do princípio da dialeticidade. Recurso não conhecido por não impugnar especificamente os fundamentos da sentença recorrida. APELO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME”. (Apelação Cível, No 70084870153, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, Julgado em: 09-04-2021)

Extrai-se ainda das razões de apelação argumentos em relação às taxas de avaliação de bem e seguro. Entretanto, tais pontos não foram abordados pela sentença e sequer se depreende cobrança a tal título no contrato discutido nos autos.

Ante esta circunstância, não é possível conhecer do recurso de apelação, quanto à insurgência em relação à taxa de juros remuneratórios, taxas de avaliação de bem e seguro, uma vez que suas razões não guardam relação com a sentença recorrida.

Pelo exposto,
acolho parcialmente
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade e não conheço do apelo

em relação à taxa de juros remuneratórios, taxas de avaliação de bem e seguro.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

A Apelante se insurge contra a sentença que julgou improcedente o pleito autoral, ao argumento de que, quanto à Tarifa de Registro de Contrato, deve haver a demonstração da realização de tal serviço por parte da aludida instituição financeira, a fim de que não haja lesão ao consumidor.

A ação foi proposta pela Apelante pleiteando a revisão do contrato de financiamento firmado entre as partes, em razão de abusividade de taxas, tarifas e juros remuneratórios.

O pleito autoral foi julgado improcedente, contando a sentença com o seguinte dispositivo:

“(...) Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a presente AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da inicial, nos termos do artigo 487, I, do CPC, permanecendo os encargos como pactuados por entender que são regulados em Lei e foram efetivados na forma avençada entre as partes.

CONDENO o Autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios da parte contrária, os quais arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, ficando, pois, suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais da parte Autora, que somente poderão ser executadas se em até 05 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado desta, o credor provar a alteração no estado de hipossuficiência da Autora, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC. (...)” (ID. 113508481 - Pág. 6).

Primeiramente, cabe ressaltar que o Contrato de Adesão não é por si só ilegal. Contudo, os contratos de natureza bancária são submetidos ao crivo do Código de Defesa do Consumidor, que, de certa forma, relativizou o princípio do “
pacta sunt servanda
”.

Saliento que a orientação doutrinária tem se firmado no sentido de não vigorar mais a aplicabilidade absoluta das cláusulas contratuais pactuadas, porquanto não se pode excluir do Poder Judiciário o exame de lesão ou ofensa a direito (art. 5o, XXXV, CF), de modo que negócios desta natureza podem ser revistos pelo judiciário, sem que haja ofensa ao ato jurídico perfeito.

A propósito:

“DIREITO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - REVISIONAL DE CONTRATO - FINANCIAMENTO - APLICAÇÃO DO CDC - PACTA SUNT SERVANDA – (...). o
princípio pacta sunt servanda não assume caráter absoluto, sendo a revisão das cláusulas que, porventura violem direitos das partes, perfeitamente admissível, notadamente porque ao Judiciário é reservado o poder de proteger o interesse social ditado pelo ordenamento jurídico e, ao incidir sobre as relações contratuais, visa garantir, às partes, o equilíbrio econômico
”.
(RAC, 119708/2008, Des.Márcio Vidal, Quarta Câmara Cível, Data do Julgamento 10/08/2009, Data da publicação no DJE 18/08/2009) (Grifamos).

Nesse sentido, a revisão das cláusulas contratuais que porventura violem direitos do consumidor contratante é perfeitamente possível e legal, ante o caráter relativo do princípio
pacta sunt servanda
e, pela previsão expressa no Código de Defesa do Consumidor – artigo 6o, inciso V.

Ressai dos autos que as partes firmaram contrato de cédula de crédito bancário, para aquisição de veículo Chevrolet Celta Hatch, ano/modelo 2014/2015, com financiamento parcelado em 48 vezes mensais iguais e sucessivas de
R$ 784,06
. Assim, manejou a ação em testilha, sob o argumento de ilegalidades nos encargos cobrados e cláusulas do contrato em questão, para afastar as cláusulas abusivas e restituir o valor pago indevidamente.

Importa destacar que, quanto à cláusula de tarifa de registro de contrato, a sentença merece ser mantida, haja vista ter a instituição financeira comprovado a efetiva prestação do serviço, conforme destacado no
decisum
recorrido:

“(...) Referente as despesa de registro de contrato no valor de R$ 170,00 (cento e setenta centavos), foi expressamente previsto no contrato na cláusula “Características da Operação” e não restou configurado sua onerosidade excessiva.

Ademais, o requerido comprovou o registro no órgão de transito como constante no documento de id. 35964632 e de acordo com o julgamento acima indicado declaro sua validade. (...)” (ID. 113508481 - Pág. 5)

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO COMBINADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - ACRÉSCIMO INDEVIDO NAS PARCELAS NÃO CONFIGURADO - TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DE CONTRATO NÃO COMPROVADOS - VENDA CASADA DE GARANTIA MECÂNICA, SEGURO PRESTAMISTA E CAPITALIZAÇÃO PREMIÁVEL - RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE - IRRISÓRIO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. (Súmula n.o 297 do Superior Tribunal de Justiça, Segunda Seção, julgado em 12/05/2004, DJ 09/09/2004 p. 149)

2. No tocante ao suposto acréscimo indevido nas parcelas adimplidas pelo apelante, percebe-se que se trata de juros pré-fixados, em percentual de mercado, com parcelas fixas de prévio conhecimento do consumidor, não tendo como prosperar a argumentação do consumidor sobre abusividade no valor das parcelas.

3. Conforme julgado pelo ínclito Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.578.553/SP), as tarifas de registro do contrato, tarifa de avaliação de bem e de serviços de terceiros são válidas, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado.

4. Ilegalidade da cobrança da garantia mecânica, porquanto imposta a contratação com seguradora previamente determinada pela instituição credora, configurando venda casada.

5. Em sede de financiamento bancário, é abusiva a contratação concomitante de título de capitalização premiável que, inclusive por não guardar nenhuma relação com o negócio, espelha venda casada repudiada pela norma consumerista.

6. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

7. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa. (N.U 1018842-07.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2021, Publicado no DJE 14/06/2021)

Dessa forma, não merece reparo a sentença recorrida, que entendeu ser descabido o pleito ao ressarcimento de valores relativos à registro de contrato.

Ante o exposto,
nego provimento

ao recurso interposto, para manter a sentença tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022